Tribunal: TJMT
Processo: 1039542-56.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039542-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO JOSE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 736.683.701-68 (RECORRENTE), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (RECORRIDO), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1039542-56.2022.8.11.0001

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA GOMES

Recorrido (s): UNIMED

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/03/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – MANUTENÇÃO DO PLANO APÓS DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei n.o 9.656 de 1998 em seu art. 30, é clara ao assegurar ao empregado demitido sem justa causa, a manutenção da condição de segurado de plano de saúde empresarial, mesmo após seu desligamento,
desde que assuma o pagamento integral
da contraprestação.

Mostra-se
abusivo
o termo de opção para permanência em contrato coletivo de plano de saúde que estabelece
mensalidade em valor superior à quantia paga antes da rescisão do contrato de trabalho
.

Havendo a negativação indevida de mensalidades com valor acima do contratado, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação determinando a exclusão do valor negativado e condenação de indenização por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

A Recorrente alega em suas razões recursais alegou que houve falha na prestação dos serviços restou caracterizada pela negativação indevida de mensalidade de plano de saúde, cujo valor foi cobrado acima do contratado e requereu a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano moral sofrido pela Recorrente e determinando ainda a exclusão das negativações em nome do Autor.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos verifico que restou configurada a falha na prestação dos serviços, em razão da negativação indevida da Recorrente referente a 3 faturas de plano de saúde com valor muito acima do contratado.

Explico:

Informa o Autor na inicial, que possuía plano de saúde coletivo para si e para seu dependente, no valor total de R$ 222,68 (duzentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos), e que ao ser demitido sem justa causa em 23/07/2020, lhe foi oferecida a manutenção do plano nos mesmos moldes contratados, o que foi aceito.

Que posteriormente, passou a receber boletos em valor muito superior, os quais foram contestados, mas sem solução administrativa, chegando a ser negativado por 3 faturas no valor de R$ 1.617,35 (mil seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos) cada uma.

Frise-se que é direito do Autor a manutenção do plano de saúde nos mesmos moldes contratados quando estava em vínculo empregatício, nos moldes do artigo 30 da Lei 9.656/98:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício,
no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições
de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral
.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

Inclusive, o §4° reforça o benefício de manter o valor pago no plano de saúde coletivo, quando determina ainda a extensão em caso de acordos coletivos:

§ 4
o
O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO COLETIVO - FALECIMENTO DA TITULAR - DEPENDENTE MENOR - PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, desde que assumam o seu pagamento integral (REsp 1.871.326/RS, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

(N.U 1024376-97.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

Recurso Inominado:

1000090-32.2019.8.11.0005 – CIN - PJE

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE DIAMANTINO

Recorrente(s):

UNIMED NORTE MATO

GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

Recorrido(s):

ALCINDO GUSMÃO DE

LARA

Juíza Relatora:

Dra. Patrícia Ceni

Data do Julgamento:

13/09/2019

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DE PLANO COLETIVO EMPRESARIAL – DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE PELO AUTOR – SENTENÇA PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGENCIA DA PARTE RECLAMADA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS – CANCELAMENTO PELA INADIMPLENCIA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É certo que o empregado demitido, sem justa causa, pode pleitear a manutenção/prorrogação do plano de saúde mantido pelo ex empregador, nos termos do art. 30, da Lei 9.656/98.

No caso em análise, restou incontroverso que ofertada a possibilidade de prorrogação do plano, sendo aceito pelo autor, bem como preenchidos os termos de aceitação necessários e, posteriormente, encaminhados ao plano de saúde Reclamado, de modo que formalizou a pretensão de manutenção do plano de saúde.

Assim, não há que se falar em nova “procura” da operadora do plano de saúde, posto que todos os procedimentos foram aperfeiçoados quando da rescisão contratual.

Neste passo, tem-se que o débito que originou a restrição é devido, diante da ausência de comprovação de efetivo pagamento das mensalidades assumidas pelo Autor, ônus que lhe pertencia a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Dano moral inocorrente.

Sentença reformada.

Recurso Conhecido e Improvido.

(N.U 1000090-32.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando-se a cobrança indevida do plano de saúde, o que impediu sua manutenção, e ainda negativação indevida de 3 faturas no valor de R$ 1.617,35 cada uma.

Determino ainda a exclusão do nome do Autor dos órgãos de restrição de crédito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e
DECLARAR
inexigíveis os débitos discutidos nos autos, sendo 3 faturas nos valores de R$ 1.617,35 (mil seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos) cada, bem como, condenar a Recorrida a pagar a Recorrente indenização por
danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023